Tribunal: TJMT
Processo: 0002542-02.2010.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002542-02.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EBERTON SOUZA DA SILVA - CPF: 961.974.551-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JURACY ROSA DA SILVA - CPF: 415.858.791-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O
ANIMUS NECANDI
E A MOTIVAÇÃO TORPE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 13 TCCR/TJMT. APELO
DESPROVIDO
DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ
.

1.
Não há que se falar em nulidade do
decisum,
sob pena de se afrontar a soberania do veredicto, diante da existência de lastro probatório suficiente para subsidiar a acusação, se o Conselho de Sentença, por maioria de votos, fazendo uso do princípio da convicção íntima, afastou a tese de desistência voluntária e condenou o apelante pela prática do delito de Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe.

2.
Dessa forma, existindo depoimento de testemunhas inquiridas em ambas as fases do procedimento dos Crimes Dolosos Contra Vida em sintonia com o depoimento da vítima, indicando que o apelante foi o autor dos fatos e que agiu
impelido por vingança, impõe-se manter a condenação proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

3.
Inteligência do Enunciado nº 13. TCCR/TJMT,
ad litteram:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eberton Souza da Silva,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Taquari/MT
, em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, contemplando a sua
condenação
à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado por motivo torpe
(art. 121, § 2º, incisos I do CP, c/c art. 14, II do CP) (ID
122854055 – fls. 148/149).

Em suas razões recursais,
Eberton
pugna a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, porque se aplica,
in casu,
a desistência voluntária (art. 15 do CP) (ID 122854073).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 122854077).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sem, contudo, mencionar que o crime na espécie se refere à modalidade tentada, conforme o seguinte sumário que segue em transcrição (ID 125655198):

“A
PELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PLEITO DE ANULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – CONSELHO DE SENTENÇA NÃO DECIDIU DE FORMA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, OPTANDO, EM VERDADE, POR UMA DAS TESES QUE LHE FORAM APRESENTADAS, COM ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
23 de maio de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Eberton Souza da Silva
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado, porque em 25.9.2020, na residência localizada na Rua Vicunã, nº. 166, Bairro São Francisco, em Alto Araguaia/MT, tentou matar, por motivo torpe decorrente do sentimento de vingança, utilizando-se de uma foice, desferiu pauladas na cabeça da vítima
Juracy Rosa da Silva
.

O processo tramitou regularmente e o Júri Popular
condenou Paulo Fernandes da Silva
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado por motivo torpe
(art. 121, § 2º, incisos I do CP, c/c art. 14, II do CP)
, à reprimenda de
6 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto.

Nesta instância, o apelante almeja a nulidade da sentença, sustentando que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
,
haja vista que ausente prova do elemento subjetivo da conduta, ou seja, não se comprovou satisfatoriamente, pois ausente o
ânimus necandi
e porque comprovada a tese de desistência voluntária.

Razão
não lhe assiste
.

Nos termos do art. 593, III,
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
“c”
, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“(...) 1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (...)”.. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

O apelante sustenta que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez, que robustamente comprovada
a desistência voluntária
(art. 15 do CP).

Benedita Maria Marques de Souza
(esposa da vítima
Juraci
), inquirida judicialmente, confirmou com exatidão os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que no dia do episódio, o apelante
Eberton
(vulgo “
Caçula
”) travou uma briga com
Marilene

Rodrigues da Silva
(sua convivente), visto que a puxou pelos cabelos e desferiu tapas no rosto de
Marilene
, no estabelecimento de
Benedita
(um bar localizado ao lado da sua residência - local dos fatos).

Diante disso,
Benedita
tentou intervir na briga do casal, mas sem êxito, momento em que seu esposo, a vítima
Juraci,
chegou ao bar e pediu para que o apelante parasse com as agressões em desfavor de
Marilene,
ocasião em que o apelante agrediu a vítima
Juraci
dando-lhe um soco em seu rosto. Após tais eventos,
Benedita
pediu ao apelante que ele fosse embora dali. O apelante saiu do bar dizendo que: “
voltaria depois e mataria Juraci
”.

Seguiu rememorando que, de imediato fechou o bar, contudo, após 1 hora, o apelante retornou, entrou na sua residência, foi até os fundos da casa, pegou uma foice “encabada” e agrediu a vítima desferindo pancadas no rosto da vítima, que veio a cair ao solo, e o apelante ainda dizia que iria “
terminar de matar Juraci
”. Neste momento,
Benedita
entrou na frente do apelante e suplicou para que não matasse a vítima.

O apelante foi embora em seguida.

Não só, a vítima
Juraci Rosa da Silva
, na fase policial, corroborou na íntegra o depoimento de
Benedita
narrando que, no dia dos fatos, ao chegar ao aludido bar, se deparou com o apelante agredindo
Marilene
e pediu ao apelante que cessasse com as agressões, mas “
Caçula
” (apelante), “
achou ruim e foi em sua direção e lhe deu um soco no rosto
”,
Juraci
caiu no chão. Na sequência,
Benedita
interveio e o apelante foi embora.

Após tais eventos,
Benedita
fechou o bar. No entanto, apelante retornou ao local e foi agredido pelo apelante com uma foice (ID 122854039 – fls. 27/28).

Valdemir Rodrigues Rezende,
perante a Autoridade Policial,

disse que tomou conhecimento por
Benedita
que o apelante, “
primeiramente, deu um soco no Juraci, depois agrediu o mesmo com um objeto
” (ID 122854039 – fl. 25).

Por sua vez,
Marilene Rodrigues da Silva,
na fase policial, confirmou que foi agredida pelo apelante no referido bar no dia dos fatos e que a vítima interveio no instante das agressões (ID 122854039 – fls. 49/50). A genitora de
Marilene
(
Alzira Rodrigues Souza
) recebeu a informação que, de fato, sua filha teria sido agredida pelo apelante no dia 25.9.2020 (ID 122854039 – fls. 52/53).

Doroti Fatima Novaes
(esposa de
José Teodoro de Souza
- pai do apelante), inquirida nas fases policial, afirmou a vítima teria ido até a residência do apelante, munido com uma faca, a procura do apelante dizendo que iria matá-lo. Na fase judicial
Doroti
não se lembrava sobre a ameaça proferida por
Juraci
contra o apelante (ID 122854039- fls. 87/88).

Malgrado o apelante sustente que agiu mediante desistência voluntária, porquanto não agiu com a intenção de matar a vítima, que se encontrava desprotegida no momento dos fatos, e que nada impedia que o apelante concluísse a ação delituosa e que as lesões deixaram de ser proferidas vez que o apelante decidiu interromper a ação, tal versão, restou vencida pelos jurados, que acolheram a pretensão acusatória e firmaram o convencimento de que o apelante agiu com a intenção de matar (ID 122854055- fls. 150/153).

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgada pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Em sentido semelhante, esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“(...) 1. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República (...)”. (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Confirmando esse raciocínio, eis o teor do Enunciado nº. 13 TCCR/TJMT:

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Por conseguinte, a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu as palavras do réu e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da acusação
, afastando por completo as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à
desistência voluntária propalada
.

Com efeito, apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo apelante, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação do apelante pelo cometimento do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe
, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
in casu,
restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva do crime em espécie e sequer inexistem qualquer nulidade ou matéria de ordem pública a ser reconhecida, frisando que:
“a decisão dos jurados se mostra escorreita e, portanto, merece ser mantida, pois o mérito da questão foi devidamente analisado pelo Conselho de Sentença”
(ID 125655198 – fl. 6).

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer,
desprovejo o apelo
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022